Tribunal: TJDFT
Processo: 0730890-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DÉBITO.
1. A repetição dos argumentos elencados em peças anteriores não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação.
2. O termo de adesão a serviço de telefonia fixa firmado entre as partes, as faturas decorrentes de prestação de serviços, com a discriminação do titular da linha telefônica e das ligações efetuadas, com as respectivas datas, duração e valor, e a memória detalhada do cálculo são documentos hábeis a instruir o procedimento monitório. 3. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida